Tribunal: TJPA
Processo: 0809325-15.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809325-15.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RODRIGO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. PESSOA FÍSICA LOCATÁRIA DE IMÓVEL ANTERIORMENTE OCUPADO POR EMPRESA INADIMPLENTE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de débito vinculado à unidade consumidora e determinou o fornecimento de energia ao imóvel locado pelo autor, com alteração de titularidade para seu CPF, sem condicionamento ao pagamento de débitos pretéritos de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a continuidade da atividade comercial no mesmo imóvel permite presumir sucessão empresarial e justificar a exigência de débitos pretéritos; (
ii
) determinar se a concessionária pode condicionar o fornecimento de energia elétrica à quitação de dívida contraída por terceiros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão empresarial exige elementos mínimos de continuidade fática entre os entes, tais como identidade de sócios, manutenção da estrutura empresarial, mesmo objeto social e permanência no mesmo local, os quais estão ausentes no caso concreto.

A mera locação de imóvel anteriormente ocupado por empresa inadimplente, por pessoa física sem vínculo societário, contratual ou operacional com o antigo devedor, não caracteriza sucessão empresarial, ainda que a nova atividade seja do mesmo ramo.

A jurisprudência do STJ admite a sucessão empresarial presumida, mas condiciona sua configuração à existência de provas mínimas de
continuidade material e jurídica da atividade, inexistentes no caso dos autos.

As dívidas oriundas do fornecimento de energia elétrica têm natureza pessoal, sendo vinculadas ao titular do contrato, não podendo ser exigidas de terceiro estranho à relação anterior.

A recusa da concessionária em prestar serviço essencial a novo consumidor, de boa-fé, sem vínculo com o débito, ofende o disposto no art. 22 do CDC e no art. 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que condiciona a exigência à comprovação de sucessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração de sucessão empresarial exige a presença de elementos objetivos de continuidade jurídica e fática entre o antigo e o novo explorador da atividade econômica.

A mera continuidade da atividade comercial por pessoa física em imóvel anteriormente ocupado por empresa inadimplente, desacompanhada de outros elementos de vinculação, não configura sucessão empresarial nem autoriza a cobrança de débitos pretéritos.

O fornecimento de energia elétrica não pode ser condicionado ao pagamento de débito contraído por terceiro, salvo comprovada sucessão empresarial, sob pena de violação aos direitos do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128, §1º; CC, art. 1.146; CC, art. 188, I; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.366.794/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
26/11/2018.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO

CÍVEL
Nº 0809325-15.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO
: RODRIGO LIMA DA SILVA

RELATOR
: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da ação movida por RODRIGO LIMA DA SILVA.

Na decisão recorrida, o magistrado de origem julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, reconhecendo a inexigibilidade de débito referente à fatura de energia elétrica e determinando a revisão da cobrança efetuada pela concessionária. Vejamos:

“
Pelo exposto, julgo procedente o pedido do autor RODRIGO LIMA DA SILVA para confirmar a

liminar deferida e, consequentemente condeno a requerida na obrigação de fazer no sentido de

fornecer a energia elétrica necessária ao imóvel locado pelo autor, para que possa desenvolver a

sua atividade comercial, sem a condicionante de pagamento de débitos pretéritos relativos a

consumos por ele não realizados, devendo ser disponibilizado o cadastro em nome do

Demandante, atrelado ao seu CPF.

Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo

Civil.
”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese, que não há provas de que tenha agido em desconformidade com a legislação vigente ou com a regulamentação da ANEEL.

Sustenta que estaria caracterizada sucessão empresarial, pois o autor teria dado continuidade à mesma atividade econômica no mesmo imóvel, de modo que responderia pelos débitos pretéritos da unidade consumidora;

Alega que a cobrança realizada se baseou em consumo efetivamente registrado, estando respaldada pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, especialmente pelo art. 128, §1º, que autoriza a exigência de quitação de débitos anteriores em casos de aquisição de estabelecimento comercial com continuidade da atividade;

Conclui que agiu no exercício regular de um direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, inexistindo ato ilícito ou ilegal que pudesse ensejar a procedência da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 17994637.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

O recurso de apelação interposto pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A visa reformar sentença que determinou o fornecimento de energia elétrica ao autor Rodrigo Lima da Silva, reconhecendo como abusiva a negativa da concessionária fundada em débitos de terceiros. A concessionária sustenta a existência de sucessão empresarial presumida, com base na continuidade da atividade de lava jato no mesmo imóvel e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A análise detida dos autos revela a ausência completa de elementos caracterizadores de sucessão empresarial. Não há prova de aquisição de fundo de comércio, trespasse, incorporação ou qualquer outro ato jurídico que configure sucessão empresarial formal ou presumida entre o autor e a empresa anteriormente inadimplente.

O autor firmou contrato de locação com terceiro proprietário do imóvel, que não figura como sócio, administrador ou representante da empresa anterior devedora. Restou suficientemente demonstrado que o imóvel estava desocupado e sem fornecimento de energia há mais de um ano, conforme comprova o término do contrato de locação anterior em abril de 2018 e o boletim
de ocorrência de furto do medidor registrado em abril de 2019. O autor não utilizou marca, nome empresarial ou bens da empresa devedora, caracterizando-se como pessoa física que simplesmente locou um imóvel adequado à atividade que pretendia desenvolver.

Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça, conforme julgado recente no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 2.538.812/SC de julho de 2025, que a sucessão empresarial pode ser presumida sem prova documental formal da transferência de bens, direitos e obrigações, tal entendimento exige elementos mínimos de continuidade fática entre as empresas, tais como mesmos sócios, mesmo local físico com efetiva continuidade operacional e mesmo objeto social com manutenção da estrutura empresarial.

Tais elementos estão manifestamente ausentes no caso dos autos, onde o autor é pessoa física, que locou imóvel que estava abandonado há mais de um ano, não havendo qualquer prova de que tenha sucedido a estrutura empresarial anterior ou mantido vínculos com a empresa inadimplente.

As dívidas decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se à pessoa do contratante e não ao imóvel. O inadimplemento da titular anterior não pode constituir obstáculo à prestação de serviço essencial a terceiro de boa-fé, conforme estabelece o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 128 da Resolução 414/2010 da ANEEL, que somente autoriza a cobrança de débitos de terceiros quando comprovada efetiva sucessão empresarial.

A sentença de primeiro grau encontra-se plenamente alinhada à jurisprudência dominante e aos princípios fundamentais do Direito do Consumidor. O
M
agistrado singular procedeu à análise criteriosa das provas dos autos e concluiu acertadamente pela inexistência de sucessão empresarial, considerando que o mero exercício da mesma atividade econômica no mesmo endereço, por si só, não é suficiente para configurar continuidade empresarial, especialmente quando demonstrado o abandono do imóvel e a ausência de qualquer vínculo entre as partes.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, citada na própria sentença, corrobora este entendimento ao estabelecer que sendo insuficientes os indícios da caracterização da sucessão comercial, descabe o condicionamento da ligação ao pagamento de débito de terceiro.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que determinou à concessionária fornecer energia elétrica ao imóvel locado pelo autor, sem condicioná-la ao pagamento de débitos anteriores de terceiros, com a alteração da titularidade para o CPF do recorrido.

Nos termos do §11 do
art. 85,
CPC, majoro os honorários arbitrados na origem em mais 50% (cinquenta por cento) sobre o valor já arbitrado
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025